Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS É CONSEQUÊNCIA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão no 24068942 ao argumento de omissão quanto ao pedido de incidência de correção a partir da aposentadoria e não a partir do pagamento, bem como sob ausência no dispositivo da inexigibilidade da cobrança dos honorários sucumbenciais, decorrentes da gratuidade de justiça concedida.
2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento ou de prova constante dos autos, como aparenta ser o caso.
3. O acórdão enfrentou os argumentos suscitados pelo recorrente e fundamentou no item 8 que “em atenção aos termos fixados no Recurso Especial 870.947, a atualização monetária deverá ocorrer pelo IPCA-E desde a data em que paga a verba indenizatória, acrescida dos juros de mora a partir da citação, calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009)”.
4. A inexigibilidade de cobrança dos valores a serem pagos a título de honorários advocatícios decorre de previsão expressa em texto de lei, de modo a ser dispensável o pronunciamento judicial no mesmo sentido. A propósito: “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (art. 98, §3o, CPC).
5. Não há vício no acórdão proferido, mas tão somente o inconformismo da autora quanto à aplicação do direito.
6. Em verdade, o que pretende a embargante é a modificação do julgado para ver acolhidas a sua tese, devendo para tanto manejar o recurso adequado, uma vez não ser possível a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
7. Por fim, cumpre alertar a embargante que a oposição protelatória de embargos de declaração enseja aplicação de multa (art. 1.026, §2o, CPC).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.